Tribunal: TJDFT
Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001 APELANTE: JUAREZ ALVES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUAREZ ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela contraparte. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora